Tribunal: TJMT
Processo: 0005740-65.2017.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005740-65.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADAILTON MARTINS MOREIRA DE SOUZA - CPF: 062.035.881-56 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA CHAGAS - CPF: 026.310.251-30 (APELADO), LEONARDO METELLO COSTA - CPF: 056.100.961-97 (VÍTIMA), GRACIELA METELLO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 785.513.741-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Inobservância das Formalidades do Reconhecimento Pessoal. Manutenção da Absolvição. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória, proferida pelo Juiz singular, em que absolveu
os réus
pela prática suposta prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP), com base no axioma i
n dubio pro reo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas nos autos, especialmente o reconhecimento pessoal dos réus pelas vítimas, são suficientes para sustentar uma condenação.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento dos réus, realizado na fase policial, não observou as formalidades do art. 226 do CPP, prejudicando a validade dessa prova.

4. Além disso, não foram apresentados elementos materiais, como objetos subtraídos ou laudos periciais, que comprovassem a autoria do crime imputado aos apelados.

5. O STJ estabelece que o reconhecimento sem observância das formalidades legais não é prova suficiente para condenação, sendo necessária sua corroboração por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Mantida a absolvição dos réus, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento pessoal sem a observância do art. 226 do CPP é inválido como prova única para condenação”. 2. “A ausência de provas contundentes acerca da autoria do crime, na espécie, justifica a aplicação do axioma
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LVII (princípio da presunção de inocência).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 790.437/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT,
que
absolveu
os réus
Luiz Henrique de Oliveira Chagas
e
Adailton Martins Moreira de Souza
, com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP, pela suposta prática do crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo, Concurso de Pessoas e Restrição de Liberdade das Vítimas
(art. 157, § 2º, incisos I, II e V, por três vezes, na forma do art. 70, todos do CP) (ID 226879214).

Nas razões recursais, o
Parquet
pretende a
condenação
dos réus
Luiz Henrique de Oliveira Chagas
e
Adailton Martins Moreira de Souza
por entender que há prova suficiente para a condenação, nos exatos termos da denúncia (ID 226879220).

As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso (ID 226879222).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do apelo ministerial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO EM CONCURSO FORMAL - ART, 157, § 2º, INCISOS I (ANTIGA REDAÇÃO), II E V C.C ART. 70 (POR TRÊS VEZES), AMBOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
Pedido ministerial para condenação - Palavra da vítima firme e coerente - Negativa de autoria isolada - Suficiência de provas – Sentença condenatória é a medida que se impõe - Julgados STJ e TJMT - Parecer é pelo conhecimento e o provimento do recurso”.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 17 de março de 2017, em Rondonópolis-MT, as vítimas
Graciela Metello de Oliveira Costa
e
Leonardo Metello Costa
teriam sido abordadas por dois indivíduos, posteriormente identificados como
Luiz Henrique de Oliveira Chagas
e
Adailton Martins Moreira de Souza
, que invadiram a residência delas, e mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram diversos pertences, consoante detalhado na denúncia.

Diante desse contexto, os réus foram denunciados como incursos nas penas do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, por 3 vezes, nos termos do art. 70, todos do CP.

Após regular trâmite processual, eles foram absolvidos pelo Juízo singular, com base na insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, conforme já relatado.

Nesta instância recursal, o Ministério Público requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que há prova suficiente para a prolação do édito condenatório.

É o relato do necessário.

Na fase policial
(ID 226878682 - Pág. 39/41 e Pág. 51/53), as vítimas
Marcos Antônio da Costa e

Leonardo Metello Costa,
narraram em sintonia que estavam chegando na residência, e quando estavam fechando o portão, um indivíduo de “
estatura mediana, entre 1,60m e 1,70m, negro, magro, trajando camiseta vermelha e boné
” (sic), rendeu
Leonardo
e mandou o mesmo abrir o portão novamente para entrar o segundo indivíduo.

O segundo indivíduo, que estava usando uma arma de fogo (pistola), fez a sua família refém trancando-os em um cômodo da casa, e na sequência, subtraiu um veículo da marca
Cherokee
, placa HKW-1517, cor branca, e diversos objetos e o HD do DVR do sistema de filmagem da casa, e após subtrair os pertences, “
amarrou as vítimas no quarto ao lado da cama e realizaram disparos a seco na nuca do pai do depoente, dizendo que iriam matá-los
” (sic).

A dupla empreendeu fuga na sequência.

Relataram que meia hora depois do ocorrido, a Polícia Militar localizou o veículo subtraído, e após os fatos
,
alguns suspeitos foram presos com as mesmas características ora informadas. Imediatamente as vítimas se dirigiram até a Delegacia de Polícia, que reconheceram com 100% de certeza, as pessoas de
Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira
e
Adailton Martins Moreira de Souza
, como sendo os responsáveis pelo roubo.

Graciela Metello de Oliveira Costa
, também vítima, embora estivesse na casa, não reconheceu a dupla, pois se defendeu no momento do crime escondendo no
closet
com sua filha menor de idade (ID 226878682).

Os policiais militares,
Lucas Ribeiro Moreira, Ronaf Andrade Marinho
e
Silvano Lippaus
, de forma harmônica, disseram que estavam em rondas ostensivas, quando abordaram dois indivíduos suspeitos de terem praticado o crime de roubo, motivo pelo qual conduziram os mesmos até a delegacia de Polícia.

Narraram, ainda, que a vítima
Marco Antonio da Costa
afirmou que o apelado
Luiz
estava usando um revólver, apontou para a sua cabeça e puxou o gatilho várias vezes (“roleta russa”), agindo com muita agressividade, e que as vítimas reconheceram os apelados
Luiz
e
Adailton
, os quais possuem as mesmas características dos autores de roubo.

Na fase judicial
(ID 40149016 – autos originais), embora intimado para comparecer na Audiência de Instrução e Julgamento (ID 226879202), a vítima
Leonardo
não compareceu ao ato. Por outro lado, a vítima
Marcos Antônio da Costa
compareceu e afirmou que foi possível reconhecer
um dos indivíduos,
especificamente o de comportamento menos agitado, enquanto seu filho
Leonardo
identificou os dois réus na Delegacia de Polícia, como os autores do fato.

Os apelados
Luiz
e
Adailton
negaram a autoria do crime.

As testemunhas de defesa,
Devair Ferreira de Souza, Sidmar dos Santos Cabral
e
Yasmin Aparecida de Almeida
não foram capazes de esclarecer os fatos.

As demais testemunhas presentes no ato foram dispensadas.

Pois bem. De acordo preceitua o art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de pessoas deve ser precedido de procedimentos formais rigorosos, tais como a colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características semelhantes, a fim de evitar sugestionamentos. No entanto, nos autos, restou comprovado que tais formalidades não foram observadas, comprometendo a validade do ato. Explico.

Como visto, segundo consta na fase policial, as vítimas apenas disseram que reconheceram os réus na Delegacia de Polícia, mas, sequer, existem nos autos fotos dos réus ou Termo de Reconhecimento.

Além disso, a vítima
Marco Antonio da Costa
, enquanto declarou que reconheceu os dois apelados (
Luiz
e
Adailton
), na fase policial, disse que reconheceu apenas um deles, o que apresentava comportamento mais “calmo”, pois os apelados não admitiram ser vistos, tanto, que foi ameaçada para que não olhasse para eles.

No caso em tela, as provas materiais também não sustentam a condenação. Não foram encontrados objetos subtraídos na posse dos apelados
Luiz
e
Adailton
, tampouco, outros indícios concretos que os ligassem diretamente ao crime. Ademais, a ausência de laudos periciais que apontassem a presença dos apelados no local dos fatos, também contribui para a inexistência de prova cabal da autoria.

Os apelados
Luiz Henrique de Oliveira Chagas
e
Adailton Martins Moreira de Souza
negaram veementemente a autoria do crime e não há testemunhas ou outras provas diretas que os coloquem na cena do crime de forma inequívoca.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o reconhecimento pessoal realizado de forma irregular, deve ser analisado com cautela e não pode ser considerado prova suficiente, por si só, para embasar uma condenação. Logo, o reconhecimento pessoal, sem observância dos requisitos formais do art. 226 do CPP, deve ser corroborado por outros elementos probatórios robustos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu nos presentes autos.

É pertinente citar aqui, recente julgado do STJ:

“(...)
A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte. (...)” (AgRg no HC n. 790.437/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Veja-se que, malgrado entender ser possível que os réus sejam os autores do crime, tal conduta ilícita não está suficientemente demonstrada nos autos.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca da participação dos réus no crime a eles imputado, sendo perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
. Nesse sentido:

“(...)
O
“fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(...)
“Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis [...] impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo [;...] por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe”
(TJMT, AP 0002055-92.2016.8.11.0029). (...)” (N.U 0013206-62.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024).

Logo, diante da total ausência de provas contundentes e da fragilidade do reconhecimento realizado na fase policial, impõe-se a manutenção da absolvição dos apelados
Luiz
e
Adailton.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
dissonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiç
a,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a absolvição dos réus
Luiz Henrique de Oliveira Chagas
e
Adailton Martins Moreira de Souza
, nos termos da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024